Tribunal: STF
Processo: HC 258751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por Rubens Oliveira Merces, advogado, em benefício de Y. K. M. F., contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 1.014.309/PA.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, em 17.4.2025, e, em seguida, denunciado pela apontada prática dos crimes de latrocínio e organização criminosa armada (inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal e incs. I e IV do § 4º e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0810768-14.2025.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, sustentando excesso de prazo para a formação da culpa. O Tribunal estadual denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL com pedido de liminar impetrado em favor de Y. K. M. F., por meio dos advogados Rubens Oliveira Mercês e José Lino Zechetto Neto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. 



    II. Questão em discussão 



    2. O impetrante alega: 2.1. Excesso de prazo. 



    III. Razões de decidir 



    3. Considerando a data de distribuição do conflito de competência, que remonta a menos de um mês, e a complexidade inerente à sua análise por um Tribunal, não se pode falar em desídia ou inércia jurisdicional.



    4. O excesso de prazo não pode ser avaliado com base em um critério meramente aritmético, mas sim através de uma aferição que considere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 



    IV. Julgamento e Tese 



    4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. 



    Tese: Diante do panorama processual atual, onde o conflito de competência está em trâmite para ser dirimido por este Egrégio Tribunal, e considerando o curto lapso temporal desde sua distribuição em 15 de maio de 2025, não se observa o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco paralisação injustificada do feito. O processo segue o seu curso normal, aguardando a definição da competência para prosseguir com a instrução penal” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.014.309/PA, denegado, em 30.6.2025, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “desde 14 de maio de 2025, a ação penal encontra-se arquivada provisoriamente em virtude de conflito negativo de competência entre a Vara do Crime Organizado de Belém/PA e outro juízo. O conflito foi distribuído no TJPA, mas até a presente data não há juízo competente atuando no feito, tampouco houve reavaliação da prisão ou impulso processual. O paciente encontra-se preso há quase 90 dias em completo vácuo jurisdicional, sem qualquer controle judicial efetivo” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Concessão LIMINAR da ordem, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado a medidas cautelares; 



    2. Que seja requisitada com urgência a íntegra do HC 1014309/PA – STJ; 



    3. Ao final, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal e determinando a revogação da prisão preventiva por ausência de controle judicial; 



    4. Seja oficiado ao TJPA ou juízo competente para que, na hipótese de indeferimento da soltura, providencie imediata reavaliação da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.6.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.014.309/PA.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. O Tribunal de Justiça do Pará afastou a alegação de excesso de prazo, nos seguintes termos:



    “A impetração fundamenta-se na alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, argumentando que o processo originário (nº 0801402-37.2025.8.14.0133) se encontra arquivado provisoriamente em razão de conflito negativo de competência, o qual ainda não foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sustenta a defesa que, diante da indefinição da competência e da alegada paralisia processual, inexiste juízo natural competente para impulsionar o feito, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo sem justa causa. 



    Em que pese o argumento da defesa de excesso de prazo em virtude da pendência do conflito de competência, não vislumbro, no presente caso, a ocorrência de atraso injustificado que configure constrangimento ilegal. 



    Conforme a análise dos autos e as informações prestadas, a Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou o conflito negativo de competência sob o fundamento de que a motivação primordial do crime, embora envolva subtração de bens, seria o fato de a vítima ser policial militar e residir em área dominada por facção criminosa, caracterizando-o como homicídio conexo ao roubo, cuja competência seria do Tribunal do Júri, e não da vara especializada. Esta decisão que suscitou o conflito foi proferida em 14 de maio de 2025. O referido conflito, de número 0809627-57.2025.8.14.0000, foi distribuído em 15 de maio de 2025. 



    Considerando a data de distribuição do conflito de competência, que remonta a menos de um mês, e a complexidade inerente à sua análise por um Tribunal, não se pode falar em desídia ou inércia jurisdicional. A própria Procuradoria de Justiça Criminal reforça que a demora procedimental possui ‘justa causa’, qual seja, a necessária e legítima definição do órgão jurisdicional competente. Além disso, destaca-se que o feito é complexo, envolvendo organização criminosa com múltiplos réus (como G. P. C., J. de S. B., G. M. L., N. R. do E. S., além do próprio paciente Y. K. M. F.) e uma elevada profundidade fática, o que naturalmente demanda um tempo maior para processamento e julgamento. 



    A jurisprudência pátria, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não pode ser avaliado com base em um critério meramente aritmético, mas sim através de uma aferição que considere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Vejamos: (...)



    Não há, até o momento, qualquer indicativo de que a demora na definição da competência ou no andamento do processo seja injustificada ou desproporcional à complexidade da causa. 



    Ademais, a Procuradoria de Justiça ressalta que a pendência de um conflito de competência não configura um ‘vácuo jurisdicional absoluto’, pois o art. 955 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal, permite que qualquer dos juízos envolvidos adote as medidas que reputar urgentes, inclusive no que tange às prisões cautelares. 



    Portanto, diante do panorama processual atual, onde o conflito de competência está em trâmite para ser dirimido por este Egrégio Tribunal, e considerando o curto lapso temporal desde sua distribuição em 15 de maio de 2025, não se observa o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco paralisação injustificada do feito. O processo segue o seu curso normal, aguardando a definição da competência para prosseguir com a instrução penal” (fls. 6-8, e-doc. 3).



    O Superior Tribunal de Justiça, na decisão questionada no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente com a seguinte fundamentação:



    “Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Quanto ao tema, é ‘uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação’ (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). 



    Na hipótese, é possível verificar que o paciente está preso há menos de 3 meses pela suposta prática de crimes de latrocínio e organização criminosa armada . 



    De acordo com a instância ordinária, o processo está suspenso desde 15/5/2025 em razão de conflito negativo de competência (0809627-57.2025.8.14.0000) que se encontra pendente de julgamento perante o Tribunal estadual.



    Diante do exposto, não constato ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    10. Na espécie, o paciente está preso desde 17.4.2025, e a ação penal está sobrestada, desde 15.5.2025, até o julgamento de conflito de competência, em trâmite no Tribunal de Justiça do Pará.



    O Tribunal de Justiça realçou o “curto lapso temporal” desde a distribuição do conflito de competência naquele Tribunal estadual, a afastar a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento, e assentou que “a pendência de um conflito de competência não configura um ‘vácuo jurisdicional absoluto’, pois o art. 955 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal, permite que qualquer dos juízos envolvidos adote as medidas que reputar urgentes, inclusive no que tange às prisões cautelares”.



    Como assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrada desídia ou mora injustificada do Poder Judiciário.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ e de 15/3/2022; HC nº 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 30/3/2022; HC nº 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 13/6/2022; e HC nº 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 2/6/2022. 



    2. O encerramento da instrução criminal suplanta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes: HC nº 201.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/6/2021; e RHC nº 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 9/11/2018. 



    3. In casu, o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal. (...) 



    5. O writ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 



    9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 221.251-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.027-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2022). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora